Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-75.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002026-75.2018.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: REJANES SILVA CORREA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Ulianópolis e julgou improcedente pedido de nomeação formulado por candidata aprovada fora do número de vagas previsto em concurso público.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do concurso público configura preterição arbitrária e imotivada, ensejando o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas estabelecido no edital.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

2.

Segundo o entendimento fixado pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não geram, por si sós, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada.
4. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não caracteriza automaticamente preterição, sendo necessário demonstrar a existência de cargos efetivos vagos e a necessidade de provimento.
5. Ausente prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, mantém-se a decisão que julgou improcedente o pedido de nomeação.
6. Reiteração de fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC.

3.

VI. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante a validade de concurso público não geram, por si sós, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.
2. A preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas somente se configura mediante demonstração inequívoca de comportamento arbitrário e imotivado da Administração.
3. A contratação temporária nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não configura automaticamente preterição de candidato aprovado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, III e IX; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.04.2016 (Tema 784); STJ, AgInt no AREsp 2.237.742/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 30.11.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rejanes Silva Corrêa Costa
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da Apelação do
Município de Ulianópolis
e deu-lhe provimento, reformando a sentença que havia determinado a nomeação da autora ao cargo de Enfermeira da zona rural.

A agravante sustenta, em síntese, que houve preterição ilegal, pois embora aprovada em 11º lugar para cargo com apenas duas vagas previstas, o Município promoveu diversas contratações temporárias para a mesma função durante o prazo de validade do concurso, circunstância que, segundo alega, atrai a exceção firmada pelo STF no Tema 784, convolando sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a contratação precária não seria suficiente para caracterizar preterição, pois restaria demonstrada a real necessidade de pessoal para o exercício do cargo pretendido, configurando afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e isonomia.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID
29310075
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

No mérito, verifica-se que a insurgência da agravante tem por objeto a reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Ulianópolis para julgar improcedente a ação de obrigação de fazer que determinava sua nomeação.

Todavia, a despeito da irresignação da parte, constata-se que o presente Agravo Interno reproduz argumentos já deduzidos e enfrentados na decisão monocrática, os quais ora reitero.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, como a aprovação dentro do número de vagas. Argumentou também que a preterição na ordem classificatória. Além disso, sustentou que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, desde que evidenciada preterição arbitrária e imotivada, como fundamento da sua insatisfação.

No caso em exame, embora comprovada a realização de contratações temporárias, inexiste prova inequívoca da existência de cargos efetivos vagos destinados ao mesmo cargo e lotação, aptos a gerar o direito líquido e certo da candidata à nomeação.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que a mera contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não

configura preterição automática de candidatos aprovados em concurso público, não sendo suficiente, por si só, para gerar direito subjetivo à nomeação. Desta feita,
a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma
, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reservas, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública . 2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado. 3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.702.230/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgInt no AREsp 2 .033.320/MG, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2237742 SE 2022/0341481-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Além disso, conforme pacificado no próprio STJ, o julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos no Agravo Interno, em consonância com o art. 1.021, §3º, CPC.

De igual modo, esta Corte Estadual vem decidindo que a contratação temporária não enseja, por si só, direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas do edital, salvo demonstração cabal de comportamento arbitrário da Administração. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidatos aprovados em concurso público contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação civil pública. O pedido envolvia a nomeação de candidatos aprovados no certame público (Edital nº 001/2015) e a anulação de contratações temporárias realizadas pelo Município de Ulianópolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a realização de contratações temporárias para funções permanentes do serviço público municipal caracteriza preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ensejando o direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma inequívoca.

2.

A contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados, tampouco comprova a existência de cargos efetivos vagos.

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessária prova pré-constituída da preterição arbitrária para que se configure direito líquido e certo à investidura no cargo.

4.

No caso concreto, não há comprovação de que a Administração tenha preterido arbitrariamente os candidatos recorrentes, uma vez que as contratações temporárias realizadas não demonstram, por si sós, a existência de vagas efetivas que deveriam ser preenchidas pelos concursados.

5.

Diante da ausência de comprovação de preterição arbitrária, mantém-se a decisão que negou o pedido de nomeação dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante a validade de um concurso público não geram, por si sós, o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

2.

A preterição de candidatos aprovados em concurso público somente ocorre quando há comportamento arbitrário e imotivado da Administração, a ser comprovado de forma inequívoca.

3.

A contratação temporária de servidores para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não configura automaticamente preterição de candidatos aprovados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, III e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.04.2016 (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, MS 19.958/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 05.08.2016; STJ, AgRg no RMS 32.153/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05.10.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800069-35.2020.8.14.0130 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, não havendo fundamentos novos que justifiquem a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025